Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DAS INCORPORADORAS. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

I – A r. decisão transitada em julgado proferida em ação de rescisão contratual anteriormente ajuizada pela autora (processo no 2015.01.1.026672-0), na qual foi reconhecido o inadimplemento das Incorporadoras-rés quanto à obrigação de entregar o imóvel no prazo ajustado, não exclui o direito à indenização pelos danos decorrentes do atraso, pois se tratam de pedidos distintos. Rejeitada a preliminar de coisa julgada.

II – Diante do inadimplemento das Incorporadoras-rés, são devidos lucros cessantes à compradora a contar do termo final para a conclusão da obra até a data da averbação da carta de habite-se no registro imobiliário.

III – O atraso na entrega do imóvel, embora frustre expectativa legítima da compradora, trazendo-lhe aborrecimentos, não ofende seus direitos de personalidade.

IV – Os juros de mora sobre os valores referentes aos lucros cessantes incidem a partir da citação, art. 405 do CC, e não dos respectivos vencimentos.

V – Apelação da autora não conhecida. Apelação das Incorporadoras-rés parcialmente provida.